Tribunal: TJSP
Processo: 2035277-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pedido de reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada no agravo de instrumento – Legitimidade passiva constatada – Art. 114 do CPC - Supostas irregularidades no edital mantidas - Plausibilidade do direito da impetrante - Decisão mantida - Processamento do recurso suspenso por força de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da Medida Cautelar no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pedido de reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada no agravo de instrumento – Legitimidade passiva constatada – Art. 114 do CPC - Supostas irregularidades no edital mantidas - Plausibilidade do direito da impetrante - Decisão mantida - Processamento do recurso suspenso por força de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da Medida Cautelar no 5.679/SP - AGRAVO NÃO PROVIDO.